Tribunal: TJDFT
Processo: 0722435-57.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0722435-57.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA AGRAVADO: ANA LUCIA SAMPAIO SCARTEZINI D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pelo ESTADO DA BAHIA contra a r. decisão proferida pelo juízo da 23a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito n° 0708365-32.2020.8.07.0001 (ajuizada por ANA LUCIA SAMPAIO SCARTERZINI, ora agravada), deferiu tutela de urgência até decisão final no feito nos seguintes termos: “Vistos, etc. Diante dos documentos complementares apresentados, bem assim da contextualização da condição de autônoma da ora requerente, que comprovou não exercer atualmente emprego formal, DEFIRO-LHE OS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. De acordo com o art. 334 do CPC, porque a petição inicial preenche os requisitos e não é o caso de improcedência liminar, deveria ser designada data para realização de audiência de conciliação ou de mediação, a não ser que ambas as partes manifestem desinteresse pelo ato. No entanto, considerando os princípios fundamentais que regem o direito processual civil moderno, especialmente aqueles enfatizados pelo legislador no novo Código, cabe ao magistrado verificar a conveniência da realização dessa audiência. Conforme determina o art. 4° do CPC, "as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa". A fim de alcançar a duração razoável e a efetividade, o novo sistema permite, dentre outras coisas, a flexibilização procedimental (CPC, 139, VI), sendo que a doutrina moderna defende a possibilidade de adequação do procedimento utilizando técnicas que vão além da simples alteração de prazos e/ou modificação da ordem de produção das provas. Aliás, o próprio código permite uma flexibilização mais ampla, como, por exemplo, quando autoriza a distribuição dinâmica do ônus da prova (CPC, 373, § 1°). Ainda levando em conta a duração razoável, é possível que o réu se utilize dessa audiência preliminar como forma de atrasar a marcha processual, permanecendo silente na oportunidade prevista no artigo 334, § 5°, conquanto já esteja determinado a não realizar qualquer tipo de acordo. Além disso, é possível determinar a realização do ato a qualquer momento do procedimento (CPC, 139, V), sem prejuízo de as partes recorrerem a qualquer forma de solução alternativa extrajudicial de conflitos. Finalmente, a autorização expressa para a não realização do ato "quando não se admitir a autocomposição" (CPC, 334, § 4°, II) deve ser interpretada extensivamente, incluindo os casos em que a autocomposição é bastante improvável. E isto cabe ao Juiz verificar no caso concreto. Da experiência em relação a esse tipo de demanda, verifica-se a recalcitrância na totalidade dos processos de uma das partes em realizar a autocomposição, de modo que é contraproducente a dilação do processo somente com vistas a atender ao formalismo processual. Assim, deixo de designar a audiência neste momento, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Reitero o deferimento da gratuidade de justiça à parte requerente. PASSO A APRECIAR O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA A manutenção de restrição do crédito, por dívida supostamente já atingida pela prescrição, não se demonstra razoável. Quem não pode o mais, não pode o menos. Além disso, o cancelamento da restrição poderá proporcionar à ora requerente beneficiar-se de eventual linha de crédito na instituição bancária com a qual mantém relacionamento, o que se demonstra emergencial, sobretudo em tempos de pandemia. Logo, presentes os requisitos do art. 300, caput, do CPC. Ante o exposto, defiro a tutela de urgência, para determinar à parte requerida, “Estado da Bahia, que suspenda a exigibilidade do parcelamento relativo ao débito do imposto de doação” e isso em relação ao “Auto de Infração n. 9232951020137”, o qual deverá retirar o nome da autora dos órgãos de proteção ao crédito e da dívida ativa até decisão final neste feito. DOU À PRESENTE FORÇA DE OFÍCIO, acaso a requerente queira se valer de eventual benefício junto à instituição financeira onde mantém conta corrente” (ID 17624069, pp. 79/80). Em suas razões (ID 17624059), preliminarmente, sustenta o ente federativo agravante que absolutamente incompetente o juízo a quo para julgamento do feito. Além disto, agravada que não pode ser tida como hipossuficiente, razão por que não poderia ser assistida pela Defensoria Pública do Distrito Federal. Quanto ao mérito, alega que a relação jurídica tributária estabelecida entre as partes decorreu da incidência de imposto sobre doação ocorrida em 2008; que, no momento do fato gerador, a agravada era domiciliada na Bahia; que a agravada, em expediente dirigido à autoridade tributária do Distrito Federal, teria reconhecido ser donatária da quantia de R$ 230.000,00 deixada por seu genitor e que teria negociado com a Fazenda Estadual da Bahia o parcelamento daquele tributo para evitar inscrição em dívida ativa. Defende que não se trata de dívida tributária prescrita; e mesmo que assim não fosse, nenhum impedimento a que a agravada quite a dívida tributária objeto de transação com o Fisco estadual (o parcelamento), já tendo pago duas parcelas, o que deve ser tido como ato interruptivo do prazo prescricional. Ressalta, finalmente, que débito tributário não quitado. Ao final, requer: “Assim sendo, tendo demonstrado que: a) é tempestivo o presente agravo de instrumento; b) é incompetente o douto Juízo a quo; c) é parte ilegítima a douta Defensoria Pública do Distrito Federal; d) o crédito pertence ao Estado da Bahia e não houve nem prescrição, nem quitação do débito tributário, REQUER que seja este agravo de instrumento conhecido, intimando-se a parte agravada para, querendo, se manifestar, bem assim que seja provido o recurso para reformar a decisão agravada e tornar sem efeito a suspensão da exigibilidade do crédito tributário do Estado da Bahia em face de Ana Lúcia Sampaio Scartezini. A decisão agravada atingiu a exigibilidade de crédito tributário hígido, gerando risco de dano grave e de difícil reparação para o Fisco estadual baiano, e, além disso, está demonstrada a probabilidade de provimento do agravo de instrumento, ao final, estando presentes, portanto, os pressupostos do fumus boni juris e do periculum in mora que geram a possibilidade, com fundamento no art.995, parágrafo único do CPC, de que seja deferida liminar para a suspensão da decisão agravada. Daí porque requer que seja deferida liminar para suspender a eficácia da decisão agravada, inaudita altera parte” (ID 17624059, p. 21 – g.n.). Preparo dispensado em razão da isenção legal (art. 1.007, § 1o, CPC). O recurso foi regularmente instruído. É o relatório. Decido. Conheço do recurso, eis que atendidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. I. Preliminarmente I.1 – Da competência para julgamento do feito Preliminarmente, argui o ente federativo agravante a incompetência absoluta do juízo a quo. Diz que o art. 52, parágrafo único do CPC deve ser interpretado conforme a Constituição Federal de forma a se definir que competência do foro do domicílio do autor em causas ajuizadas em face de entes federados seja adstrito “aos limites territoriais do respectivo Estado ou do Distrito Federal”; além disto, questão que é objeto de discussão nos autos da ADI 5.492 ajuizada perante o Supremo Tribunal Federal. Pugna, assim, pela declaração de incompetência e remessa dos autos a uma das varas da Fazenda Pública da Comarca de Salvador, Capital do Estado da Bahia. Nenhuma razão. Esta a redação do parágrafo único do art. 52, CPC: Art. 52. É competente o foro de domicílio do réu para as causas em que seja autor Estado ou o Distrito Federal. Parágrafo único. Se Estado ou o Distrito Federal for o demandado, a ação poderá ser proposta no foro de domicílio do autor, no de ocorrência do ato ou fato que originou a demanda, no de situação da coisa ou na capital do respectivo ente federado. Inovação legislativa, dispositivo que visa facilitação do direito de acesso à justiça do autor quando a parte adversa for ente federativo. Regra de competência territorial relativa concorrente, discricionariedade conferida ao autor da ação para eleger qual o de maior conveniência para o ajuizamento da demanda,. Na lição de Elpídio Donizetti: “Tais regras configuram importantes inovações do CPC/2015. Frente à omissão do CPC/1973 e da CF/1988 no tocante à competência territorial para as ações em que figurem os estados da Federação ou o Distrito Federal, o novo diploma processual civil vem dar a essas demandas tratamento similar ao que é dado no âmbito da União. Ainda que esse tratamento já fosse adotado na prática, seja em virtude dos costumes forenses ou das leis de organização judiciária, a inserção dessas normas no CPC/2015 garante tratamento uniformizador ao tema” (Novo Código de Processo Civil comentado – 2. ed. São Paulo: Atlas, 2017. p. 105). Por oportuno, o magistério de Salomão Viana: “1. Consideração introdutória. Por meio do texto do art. 52 e seu parágrafo único do CPC/2015, o legislador impôs, à competência para processamento e julgamento das demandas em que for parte Estado-membro da Federação ou o Distrito Federal, tratamento normativo semelhante ao que é dado aos casos em que a União é parte. Há uma diferença, porém, que traz repercussões práticas: o tema tratado no texto do art. 52, diferentemente do que acontece com a matéria sobre a qual trata o art. 51, não é objeto de atenção da Constituição. De seu lado, o CPC/1973 também não possui, no seu corpo de enunciados, dispositivo que trate do mesmo tema. O trecho, do CPC/1973, que mais se aproxima do teor do art. 52 e seu parágrafo único do CPC/2015 é o correspondente ao caput do art. 99, que, como visto nas considerações feitas aos arts. 45 e 51 do CPC/2015, tornou-se inútil. 2. Competência territorial relativa. Diferentemente do que acontece com o art. 51 e seu parágrafo único do CPC/2015, as normas extraídas da interpretação do art. 52 e seu parágrafo único são de competência relativa. Neste ponto, vale observar que tanto o art. 51 como o art. 52 utilizam o critério territorial. Entretanto, como visto, a interpretação dos enunciados do art. 51 e seu parágrafo único do CPC/2015 produz exatamente o mesmo resultado da interpretação dos textos dos §§ 1.o e 2.o do art. 109 da CF/1988, o que revela que as normas dele extraídas são, em verdade, normas constitucionais e, por isso, determinam competência absoluta. De sua vez, o tema sobre o qual dispõem o caput e o parágrafo único do art. 52 não mereceu atenção do legislador constituinte, em razão do que a competência territorial foi traçada, integralmente, pelo legislador infraconstitucional. Ao fazê-lo, o legislador infraconstitucional apenas inspirou-se nas opções feitas pelo legislador constitucional, o que, nem de longe, dá, às normas extraídas do art. 52 e seu parágrafo único, o status de normas constitucionais. E como, no âmbito da legislação ordinária, não existe norma que, neste específico caso, dê conotação absoluta ao critério territorial, a competência estabelecida no art. 52 e seu parágrafo único do CPC/2015 é, sem qualquer margem a dúvida, relativa. Na hipótese, pois, de se chegar à conclusão, mediante a aplicação do aludido dispositivo, de que há mais de um juízo competente, o quadro será de competência relativa concorrente, situação que outorga, ao autor, o direito potestativo de escolher, entre os concorrentes, o foro no qual proporá a demanda, o que torna recomendável a atenção ao conteúdo do item 3 das considerações que antecedem o exame dos artigos. [ ] 4. Demanda proposta contra o Estado ou o Distrito Federal: competência relativa concorrente. Inspirado na opção política feita pelo legislador constituinte ao redigir o § 2.o do art. 109 da CF/1988, o legislador infraconstitucional, ao tratar da competência para processamento e julgamento das demandas em que for réu o Estado-membro da Federação ou o Distrito Federal, estabeleceu que o juízo competente poderá ser, indistintamente, aquele cujo foro abranger o local de domicílio do autor, o de ocorrência do ato ou fato que originou a demanda, o de situação da coisa ou o da capital do respectivo ente federado. Trata-se de escolha a ser feita pela parte autora, no exercício de direito potestativo seu.” (Art. 52. In: WAMBIER, Teresa Arruda Alvim; DIDIER JR., Fredie; TALAMINI, Eduardo; DANTAS, Bruno (Coords.). Breves comentários ao novo Código de Processo Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015; versão digital – g.n.). Ressalte-se que, não obstante o tema seja objeto de discussão em sede de ação direta de inconstitucionalidade (ADI 5.492), certo que, em consulta aos andamentos processuais dos referidos autos, não há determinação da Excelsa Corte no sentido de sobrestamento de feitos que tratem da questão. Por fim, de se ver que, promulgada e sancionada a lei que instituiu o Novo Código de Processo Civil, suas normas gozam de natural presunção juris tantum de constitucionalidade, infirmada somente por eventual declaração em contrário do órgão competente, o que, até o momento, não ocorreu. Rejeito, assim, a preliminar de incompetência absoluta. I.2 – Da “legitimidade” da Defensoria Pública para representação da agravada O ente federativo agravante, argumentando não se cuidar de parte hipossuficiente, afirma que irregular seja assistida pela Defensoria Pública. No ponto, sustenta tratar-se de lide tributária individual objeto de negócio jurídico válido entre a agravada e a Secretaria Estadual da Fazenda, débito parcelado em 30 parcelas, das quais apenas duas teriam sido pagas; agravada que teria pago, à vista, o débito de R$15.223,14; que teria recolhido mensalmente a importância de R$ 30.573,84 pelo imposto de renda (carnê-leão); que teria comprado moeda estrangeira no valor de R$18.700,00; que ostentaria considerável patrimônio, tais como frações de imóveis localizados em Brasília e Luziânia, ações escriturárias do Banco do Brasil e quotas sociais de empresas. Além disso, que teria em seu nome empréstimo bancário no valor de R$ 20.000,00; arcado com o pagamento de honorários advocatícios na monta de R$ 22.938,21 e quitação de tributo ITCMD junto ao Distrito Federal no valor de R$ 5.382,10; e que, no exercício de 2019, rendimentos no valor de R$ 114.338,92, tendo sido considerada como base de cálculo do imposto de renda a importância de R$ 97.584,58. Sem razão. A Defensoria Pública, instituição permanente e essencial à função jurisdicional do Estado, tem os limites de sua atuação definidos constitucionalmente (art. 134, CF): orientação jurídica, promoção dos direitos humanos e defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados que comprovarem insuficiência de recursos. De igual forma, é o que previsto nos artigos 185 a 187 do Código de Processo Civil. Como se vê, competência de atuação da instituição é ampla e, via de regra, exercida mediante representação. É dizer, atua a Defensoria Pública em nome alheio e defendendo direito alheio, de modo que a parte processual será o representado e não a própria instituição. Dito isso, não há que se confundir representação processual pela Defensoria Pública com deferimento judicial dos benefícios da gratuidade de justiça. No âmbito do Distrito Federal, direito de ser representado pela Defensoria Pública é definido em norma interna da instituição, Resolução 140/2015 do Conselho Superior da Defensoria Pública do Distrito Federal, que estabelece os critérios para atendimento em demandas envolvendo interesses individuais e procedimentos para apuração da situação de hipossuficiência e denegação de atendimento: Art. 1o. Considera-se hipossuficiente, nos termos da lei, a pessoa natural que não possua condições econômicas de contratação de advogado particular sem prejuízo de seu sustento ou de sua família. § 1o Presume-se a hipossuficiência de recursos de quem, cumulativamente: I – aufira renda familiar mensal não superior a 05 (cinco) salários mínimos; II - não possua recursos financeiros em aplicações ou investimentos em valor superior a 20 (vinte) salários mínimos; III - não seja proprietário, titular de direito à aquisição, usufrutuário ou possuidor a qualquer título de mais de 01 (um) imóvel. § 2o Considera-se renda familiar a soma dos rendimentos brutos auferidos mensalmente pela totalidade dos membros civilmente capazes da entidade familiar, excluindo-se os valores pagos a título de contribuição previdenciária oficial e imposto de renda. § 3o Na hipótese de colidência de interesses de membros de uma mesma entidade familiar, a renda mensal deverá ser considerada individualmente. § 4o No inventário e arrolamento de bens, a renda das entidades familiares dos interessados deverá ser considerada separadamente para aferição da hipossuficiência. § 5o A presunção de hipossuficiência pode ser afastada nos casos em que a pessoa natural comprove a incapacidade excepcional de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem o sacrifício de sua subsistência ou de sua família, considerando-se também a natureza da causa, número de dependentes, sinais exteriores de riqueza, bem como as dívidas existentes ressalvados os gastos voluntários para aquisição de bens ou serviços de natureza não essencial. [...] Art. 5o. O deferimento da prestação de assistência jurídica gratuita será precedido de declaração formulada pelo interessado ou seu representante legal, contendo informações socioeconômicas, em formulário próprio, e apreciado pelo Defensor Público competente. § 1o O Defensor Público poderá, a qualquer tempo, solicitar a apresentação de documentos que comprovem a situação de hipossuficiência ou vulnerabilidade e, em se tratando de pessoa jurídica, o requerimento deverá ser acompanhado dos seguintes documentos, quando houver: I - declaração de imposto de renda; II - livros contábeis registrados na junta comercial; III - balanços aprovados pela Assembleia ou subscritos pelos Diretores; IV - certidão de processo de falência ou insolvência. No caso, agravada que preencheu os requisitos para ser representada processualmente, segundo critérios definidos pela própria Defensoria Pública, não cabe ao Poder Judiciário imiscuir-se em tal mérito. II. Do efeito suspensivo O Código de Processo Civil dispõe que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). No caso, não satisfeitos os requisitos para a concessão do efeito suspensivo vindicado. Cuida-se, na origem, de ação declaratória de inexistência de débito tributário, no bojo da qual deferida a tutela de urgência para que o ente federativo agravante suspenda a exigibilidade de parcelamento relativo a imposto de doação, retirando o nome da autora/agravada dos cadastros de proteção ao crédito e da dívida ativa até decisão final no feito. As peças apresentadas pelo agravante e as afirmações que tece em seu recurso não se prestam, por si sós, a definir a alegada verdade que intenta ver subsistir e a autorizar conclusão pela não ocorrência dos fatos alegados pela autora/agravada na petição inicial dos autos originários. Como destacado na decisão agravada, o que aos autos carreado traz alguma indicação “de restrição do crédito, por dívida supostamente já atingida pela prescrição”, tutela de urgência deferida tendo em atenção situação de pandemia, razão por que, em sede de cognição sumária, não se mostra razoável desconstituir ou mesmo suspender os efeitos da decisão que determinou suspensão da exigibilidade do parcelamento relativo ao débito do imposto de doação em relação ao “Auto de Infração n. 9232951020137”, retirando, ainda, o nome da autora dos órgãos de proteção ao crédito e da dívida ativa até decisão final no feito de origem. De toda sorte, imprescindível a formação do contraditório e da dilação probatória para a resolução da controvérsia pelo juízo a quo, o que incabível neste momento recursal sob pena de supressão de instância. Assim é que, em juízo de estrita delibação e sem prejuízo de posterior reexame da matéria, não vislumbro a probabilidade do direito a amparar a concessão do efeito suspensivo, razão por que, nos termos dos artigos 1.015, I e 1.019, I do CPC, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se. Ao juízo a quo para informações. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhes juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Brasília, 17 de julho de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora